Tribunal: TJDFT
Processo: 0742750-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME PARA “DETECÇÃO DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE E CLOSTRIDIUM DIFFICILE CEPA 027 – NAP1 – BI”. DESPESA NÃO COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. TERMO DE RESPONSABILIDADE, ANUÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO PACIENTE E RESPONSÁVEL. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Assinado pelo paciente Termo de “Autorização para Internação” e de “Responsabilidade, Anuência de Prestação de Serviço e Assunção de Dívida”, com o compromisso de pagar os procedimentos não cobertos pelo plano de saúde, tem o hospital direito de receber o valor equivalente às despesas hospitalares não liquidadas pela seguradora.
2. In casu, reconhecida a regularidade da cobrança referente ao exame para “Detecção de Clostridium difficile e Clostridium difficile Cepa 027 – NAP1 – BI” realizado e não coberto pelo plano de saúde do paciente, tendo em vista o termo de responsabilidade por ele assinado nesse sentido, não há que se falar em falha na prestação dos serviços ou ato ilícito ensejador da requerida compensação pelos danos materiais e morais que alega ter experimentado.
3. Apelação cível conhecida e não provida.